Tribunal: STF
Processo: Pet 16034
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição pela qual Jacqueline Simone de Souza e Silva Ferreira requer:

i. O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para o fim de reconhecer e declarar a nulidade absoluta da intimação da decisão monocrática disponibilizada no DJe de 27/04/2026 (publicada em 28/04/2026); 
ii. A determinação de republicação da referida decisão, fazendo constar expressa e exclusivamente o nome do advogado constituído nos autos, Dr. PAULO VITOR SILVA BARRETO, OAB/SP nº 398.886, para todos os fins de direito;
iii. Cumpre salientar que o patrono da recorrente não encontrou outro meio processualmente viável para protocolar a presente insurgência, tendo em vista que o feito originário perante o Superior Tribunal de Justiça já se encontrava arquivado definitivamente, ao passo que, em consulta ao sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, o número processual unificado sequer constava como disponível para peticionamento ou vinculação processual. Assim, diante da manifesta impossibilidade técnica e processual de utilização de via diversa, a presente medida constituiu o único meio efetivamente disponível para resguardar os direitos da recorrente, assegurar o exercício da ampla defesa e viabilizar a apreciação da nulidade decorrente da ausência de intimação válida do advogado regularmente constituído nos autos. 
iv. A consequente reabertura e devolução integral do prazo recursal, a contar da nova e válida publicação, garantindo-se à Recorrente o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. (doc. 1, p. 7).
É o relatório. Decido.

Em detida análise dos autos do RMS 40869, verifiquei que a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou o recebimento do processo, em 24/4/2026, fazendo constar o nome do Dr. Paulo Vitor Silva Barreto (OAB: 398886/SP), como representante da requerente no polo ativo da lide, autuando o recurso em mandado de segurança, de modo a constar Talita Joyce Alambert e outros(a/s) como representantes de Jacqueline Simone de Souza e Silva Ferreira (doc. 141 dos autos do RMS 40869).

A decisão que negou seguimento ao recurso em mandado de segurança (doc. 143 dos autos do RMS 40869) foi publicada no DJe 27/4/2026, de forma a constar Talita Joyce Alambert e outros(a/s).

Pois bem. 

Em que pese existir nos autos do RMS 40869 petição da Dra Talita Joyce Alambert substabelecendo seus poderes, sem reservas, ao Dr. Paulo Vitor Silva Barreto (doc. 125 dos autos do RMS 40869), entendo que a manutenção do nome da causídica não acarretou prejuízo à requerente, tendo em vista que o advogado substabelecido também encontrava-se relacionado na autuação.

Posto isso, e não havendo nada a prover, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).

O processamento de eventual recurso dependerá do recolhimento das custas processuais em valor apurado no termo de recebimento e autuação (doc. 9).

Publique-se. Arquive-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator